Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-47.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.432.721-04 (RECORRENTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000311-47.2021.8.11.0004 – PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrida:

MARIA RITA PEREIRA DA SILVA

Recorrida:

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrida postula pela devolução do valor pago na aquisição de um celular
“Apple Iphone 6S Golde 16gb
” no valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), além da condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais,

em razão do vício apresentado, em razão de vício no produto.

2.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

3.

O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4.

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

5.

Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

6.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrida postula pela devolução do valor pago na aquisição de um celular
“Apple Iphone 6S Golde 16gb
” no valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), além da condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais,

em razão do vício apresentado.

Em síntese, informa que adquiriu o produto diretamente na loja Casas Bahia em 10/02/2020, entretanto, ao testar o celular identificou que o produto não iniciava permanecendo a tela com o ícone do Itunes. Aduz que tentou solucionar por meio do serviço
call center
, sem êxito, tendo em seguida solução junto ao PROCON/MT onde foi informada que o aparelho não estava habilitado, oportunidade em que foi orientada a enviar o produto para assistência técnica, sendo postado em 03/04/2020.

Aduz que após enfrentar uma demora desarrazoada para a troca do produto, ao inicia-lo, verificou a ocorrência do mesmo vício inicialmente constatado.

Desde modo, em razão das diversas tentativas de resolução na seara administrativa, busca a condenação das empresas demandadas a restituição do valor do produto, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, sobreveio sentença de procedência com a condenação das empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 1.299,00
, a título de
danos materiais
, além da quantia de
R$ 5.000,00
pelos
danos morais
suportados.

Insurgência recursal da
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
em que busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO
:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

Pois bem, o § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de restituição do valor pago ou substituição do produto por um novo, desde que a tentativa de reparo do vício tenha sido infrutífera.

Exige-se, portanto, que o consumidor encaminhe o produto à assistência técnica a fim de oportunizar o reparo. Somente então, se não houver reparo no prazo de 30 dias, poderá o consumidor optar por uma das soluções descritas no § 1o do art. 18 do CDC.

No caso sub judice, em que pese as justificativas, a consumidora não comprovou o envio do produto à assistência técnica, já que não consta laudo ou comprovante de envio à fábrica para que fosse oportunizado o reparo, assim, não lhe assistindo razão em seu pleito de substituição do bem.

Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO. PRODUTO NÃO ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte Recorrente alega que um mês após a compra do celular SAMSUNG GALXY YOUNG notou que o aparelho começou a descascar a pintura da capa, bem como apresentou diversos outros problemas com o sistema. Afirma que procurou a loja ré para efetuar a troca do produto, mas a requerida simples alegou que não era de sua responsabilidade.

2. Ora, no caso em tela a parte autora não demonstrou a existência de tais vícios, não trazendo nem mesmo fotos do aparelho celular com a pintura da capa descascada, nem mesmo demonstrou que encaminhou o produto à assistência técnica ou que não existia assistência técnica especializada em sua cidade.

3. Nos termos do artigo 18, § 1o do CDC, o consumidor poderá optar pela substituição do produto por um novo, ou a restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4. Não tendo o consumidor demonstrado a ocorrência do vício, tampouco oportunizado o reparo do aparelho no prazo legal, não há como acolher o pleito inicial.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a pretensão indenizatória, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

6. A sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (N.U 8010148-43.2014.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito inexiste dever de indenizar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022